Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717653-11.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SEBASTIAO BENEDITO DE SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO BENEDITO DE SÁ contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 71168806, que conheceu do recurso interposto pelo embargante e a ele negou provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71318405, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, uma vez que o julgado recorrido foi proferido em desacordo com o princípio da legalidade, encartado no artigo 37 da Constituição Federal, como também em razão de ter conferido interpretação contraditória à lei, em especial o artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, que estabelece prazo de trinta dias para a conclusão de processos administrativos. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 17:16:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora